Tribunal: TCU
Processo: 036.127/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função saúde, para atendimento à/ao Atenção Básica e Vigilância em Saúde.

Inteiro teor:
9.1. rejeitar as alegações de defesa de Eliene Margarida Marques Godinho e Maria Aparecida Bicalho Marques; 9.2. julgar irregulares, as contas de Eliene Margarida Marques Godinho e Maria Aparecida Bicalho Marques, na condição de ex-secretárias municipais de saúde de Água Boa/MG, e condená-las ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992; 9.2.1. Eliene Margarida M. Godinho: Data Valor (R$) D/C 3/9/2013 6.719,48 D 10/9/2013 48.500,00 D 18/9/2013 1.247,52 D 19/9/2013 3.067,75 D 30/9/2013 54.040,94 D 30/9/2013 1.499,41 D 17/10/2013 2.453,99 D 17/10/2013 894,06 D 6/11/2013 81.278,57 D 6/11/2013 623,76 D 9.2.2. Maria Aparecida B. Marques: Data Valor (R$) D/C 31/1/2014 747,35 D 31/1/2014 53.925,52 D 9.3. aplicar às responsáveis, a seguir discriminadas, a multa individual prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores especificados, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, desde a data do presente acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: RESPONSÁVEL VALOR Eliene Margarida M. Godinho R$ 100.000,00 Maria Aparecida B. Marques R$ 30.000,00 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. dar ciência deste Acórdão às responsáveis, ao município de Água Boa -MG e ao Fundo Nacional de Saúde - MS.